Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular a partir do dia 09/03/2022 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CRIH) até o dia 11/03/2022 (data em que obteve melhora clínica).
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 38797263). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 39181262).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial com posterior pedido de transferência para rede pública.
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada por estar passando mal e não foi liberada. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido à impossibilidade financeira, foi necessário solicitação de transferência para leito de UTI de hospital público.
6. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido, em 09/03/2022, nos seguintes termos: “Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que insira a parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH e providencie a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”
7. Nesse ponto, a Promotoria de Justiça em grau revisional destacou que a liminar foi deferida apenas para que o Distrito Federal inserisse o nome do autor na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH e acrescentou: “[...]Portanto, inexistiu determinação de internação imediata e a parte autora não recorreu dessa decisão, não sendo possível imputar obrigação ao Distrito Federal que nunca foi imposta. O questionamento da recorrente até seria possível na eventualidade de que a decisão liminar tivesse determinado expressamente a internação imediata pelo Distrito Federal, sob pena de arcar com os custos da internação no nosocômio privado. A parte autora não agravou dessa decisão, ocorrendo a preclusão quanto à possibilidade de se obrigar o Distrito Federal a internar imediatamente a parte autora, independentemente da lista de espera constante na CRIH, não sendo mais possível o questionamento acerca dos efeitos daquela liminar. [...]”
8. Uma vez operada a preclusão da decisão proferida em tutela de urgência, não pode ser mais modificada e, consequentemente, o ente público não pode ser responsabilizado por obrigação que não lhe foi imposta, qual seja, promover a imediata internação do autor.
9. Ademais, a Central de Regulação e Internação Hospitalar foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela no dia 09/03/2022, ocasião em que o paciente foi colocado na lista de regulação. Conforme informado pela CRIH foram realizadas buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, bem como buscas aos hospitais privados não contratados, porém não obteve êxito. No dia 11/03/2022, o paciente foi transferido ao Hospital de Base (Id. 38795431 - Pág. 3).
10. Assim, não verifico omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para a inserção da autora no mapa de espera e posterior internação em leito UTI. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.